Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0709053-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED APELADO: A. P., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Vistos etc. Petição nos autos de apelação cível em que o apelado pleiteia a aplicação de medidas coercitivas para cumprimento da sentença (ID 20145240) que ratificou decisão liminar (ID 60047596), ambas no sentido de condenar os réus a manterem e custearem o atendimento de home care (assistência domiciliar) ao autor, por meio de cobertura integral (24 horas), conforme solicitação médica, sob pena de multa diária. Narra que as empresas UNIMEDs NORTE/NORDESTE e UNIMED BRASIL reiteradamente deixaram de cumprir a medida liminar confirmada por sentença. Aduz que foram negados vários pedidos de cuidados recomendados por médicos e que o tratamento home care foi prestado inicialmente de forma precária e, após, houve total abandono do serviço com a ausência dos técnicos de enfermagem. No dia 1o de janeiro, o autor foi acometido por sangramento na traqueostomia, com sinais de hemorragia pulmonar, e não havia profissional presente. A mãe da criança acionou a prestadora de serviço, sem sucesso. Teve de recorrer ao SAMU, mas a viatura não possuía equipamento para transporte com ventilação mecânica. Nesse ínterim, foi possível acionar o plano, que enviou ambulância com equipamento inadequado, próprio apenas para adultos. O atendimento só foi possível graças ao serviço especializado do Corpo de Bombeiros, horas depois do início da emergência médica. Afirma estar demonstrado o descumprimento de ordem judicial. Requer a adoção de medidas coercitivas mais eficazes, a saber, a obrigação de fazer ser prestada por terceira empresa, a penhora on-line dos valores das empresas condenadas, fixação de multa, reversão das multas e astreintes ao autor, aplicação das multas previstas no artigo 77, inciso IV e §§1o e 2o, do Código de Processo Civil e remessa dos autos ao MP para apuração de crimes. No processo original, o Juiz Plantonista de 1o Grau deferira medida liminar para determinar o fornecimento de atendimento home care de alta complexidade às expensas das empresas rés (ID 60047596). Vejamos: Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a empresa ré autorize o procedimento de HOME CARE DE ALTA COMPLEXIDADE, o qual deverá garantir a prestação dos serviços e cuidados médicos necessários para a manutenção da saúde do autor, até que haja a alta hospitalar ou ulterior decisão pelo juízo natural, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), às suas expensas, sob pena de incorrer em multa diária à razão de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do(a) paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. (Decisão de 24/3/2020) A medida foi confirmada em sentença (ID 20145240). Confira o trecho relevante: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e CONDENO as requeridas a manterem e custearem o atendimento de home care (assistência domiciliar) ao autor, por meio de cobertura integral (24 horas), conforme solicitação médica. CONDENO, ainda, as requeridas a pagarem ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser atualizado desde a data do seu arbitramento (Enunciado da Súmula n. 362 do STJ) e acrescido de juros de mora, a contar da citação. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 60047596). Arcarão as requeridas com as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em dano moral, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Dê-se vistas ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado e o seu efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (Sentença de 24/08/2020) A UNIMED DO BRASIL apelou (ID 20145245). Apresentadas contrarrazões (ID 20145248). O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (ID 21375835). O apelado ajuizou a petição objeto deste decisum durante o período de recesso (ID 22406817). É o relatório. De início, registro que a via escolhida, petição durante o plantão judicial, possui estritos limites de atuação. O inciso IV do art. 3o do Ato Regimental 2 de 13 de junho de 2017 (c/c Portaria GPR 2.378 de 11 de dezembro de 2019) estabelece que ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. A análise, portanto, restringe-se ao prejuízo que pode ocorrer pela não apreciação até 7 de janeiro de 2021, quando retornam os trabalhos forenses regulares. Não obstante os fatos narrados sejam graves, incabível o recrudescimento das reprimendas sem apurar a extensão do descumprimento da determinação judicial. Da narrativa da petição e dos documentos acostados, não fica claro se as empresas rés deixaram de fornecer em definitivo o serviço de home care, devido ao término do contrato com a SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA, ou se ocorreu falta pontual do atendimento no dia 1o de janeiro, em que o autor foi acometido por sangramento na traqueostomia. Primeiramente, a multa-diária determinada na liminar – no montante de R$50.000,00 – é razoável para o objetivo de tornar oneroso o descumprimento da determinação judicial, sem incorrer em excesso que obstaria o próprio fornecimento do serviço. Confira a jurisprudência: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. DESCABIMENTO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 8. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse de agir. 9. Diante do arbitramento de multa desproporcional e incompatível com a obrigação, é viável a sua redução, nos termos do art. 537 do CPC, a fim de que melhor se adeque ao caráter pedagógico/punitivo/preventivo da medida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0733824-07.2018. 8.07.0001, Registro do Acórdão Número: 1265448, Data de Julgamento: 15/07/2020, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Publicado no DJE : 28/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) As medidas repressivas são, por natureza, consequências do descumprimento já perpetrado. Não é possível, no âmbito do plantão judicial, alterar as punições, cuja eficácia deve ser aferida pelo juízo natural e que já são garantidas por força de sentença. Em caso de urgência, cabe à parte procurar os procedimentos próprios para garantir o pleno atendimento ao autor como, por exemplo, pleito de execução provisória em sede de 1o grau. Quanto à notificação de encerramento do contrato da UNIMED NORTE/NORDESTE com a SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (ID 22406820), trata-se de fato novo que necessita de avaliação detalhada das cláusulas contratuais quanto ao término do serviço. Cabe às partes juntar a íntegra das estipulações do negócio jurídico na circunstância de rescisão, em especial relativamente a eventual portabilidade, que pode ser feita em 60 (sessenta) dias a partir de 22/12/2020. Necessário portanto contraditório. Contudo, permanece hígida e cogente a obrigatoriedade da prestação do serviço de home care de alta complexidade nos moldes definidos na sentença, com obrigação solidária das empresas rés, até determinação judicial em contrário, sob pena de multa-diária e outras penalidades legais. Em caso análogo, em sede de decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela mantença do serviço de home care até o julgamento da causa: Trata-se de Tutela Provisória de Urgência requerida por Rubens Comar e outra, com fundamento nos arts. 300, 301 e 932, Inc. II, todos do Código de Processo Civil de 2015, objetivando afastar os efeitos da decisão, por eles impugnada em agravo interno, mediante a qual dei provimento ao recurso especial da Unimed São José do Rio Preto para considerar legal a rescisão unilateral do plano coletivo de saúde do qual são beneficiários os requerentes, restabelecendo a sentença de improcedência do pedido. Afirmam os requerentes que, diante da declaração de pandemia do Covid-19 ("novo coronavírus") pela Organização Mundial de Saúde - OMS e a decretação de estado de calamidade pública no Brasil, bem assim a circunstância de estarem eles em dia com as mensalidades e incluídos no grupo de risco em caso de contágio da doença, a suspensão do plano de saúde ao qual são vinculados há mais de 27 anos configura "abuso de direito". Acrescentam que em contato telefônico com operadora, "que recebeu o protocolo 33510020200325001117 as 9:07 minutos de hoje 25/03/2020, sendo atendidos por Renata e Fabrício, receberam a informação de que o plano será encerrado dia 30/03/2.020". Assim delimitada a controvérsia, anoto que o pedido de tutela de urgência, fundamentado nos artigos 300 e 932 do CPC 2015, somente deve ser deferido em casos excepcionais, quando, presente a plausibilidade do direito invocado, houver possibilidade de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, a um primeiro exame, considero caracterizados, no caso presente. Isso porque, nas razões do agravo interno (fls. 278-301), alegam os requerentes que o plano de saúde ao qual são vinculados é composto apenas por dois usuários, hipótese em que o entendimento consolidado pela Segunda Seção não admite, por parte das operadoras, a rescisão unilateral imotivada dos contratos de planos de saúde coletivos empresariais. Nesse sentido, destaco a seguinte ementa de acórdão proferida em caso recente: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. As avenças coletivas com número pequeno de usuários possuem natureza híbrida, pois ostentam valores similares aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências e, em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes. 2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. 3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista. 4. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1692594 / SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 19.2.2020) Considero, pois, necessário que o tipo de contrato de plano de saúde ao qual estão vinculados os requerentes e, consequência, a possibilidade ou não da rescisão imotivada, sejam examinados com maior profundidade pela Quarta Turma, por ocasião do julgamento do agravo interno. Observo, de outra parte, que a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia do Covid-19, o que ensejou edição de decreto de calamidade pública no Brasil desde o dia 20.3.2020, circunstância que também desaconselha a suspensão do contrato de plano de saúde dos requerentes no presente momento, especialmente em razão de contarem eles com mais de 60 anos idade (fls. 18-19) e, portanto, estarem incluídos no grupo de risco em caso de serem infecctados pelo vírus. Ressalto que, em decorrência dessa situação absolutamente peculiar vivenciada pela população brasileira (e do mundo), a Procuradoria-Geral da República consultou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS sobre as providências a serem adotadas para garantir "a continuidade da prestação de serviços aos segurados que, porventura, percam as condições de manter o pagamento de suas mensalidades em dia durante esse período de calamidade pública" (Ofício 43/2020/AC/3CCR, fls. 330-331). Diante disso, ao que tudo indica, a agência reguladora decidiu recomendar às operadores de plano de saúde que não suspendam ou rescindam os contratos de planos de saúde de usuários inadimplentes há mais 60 dias, conforme notícias veiculadas na imprensa (fls. 332-335). Dessa forma, com maior razão, deve ser mantido o contrato dos usuários que estão em dia com as mensalidades (hipótese dos autos). Com relação ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considero suficientemente demonstrado pelo contado telefônico realizado pelos requerentes e minuciosamente detalhado mediante indicação do número de protocolo, data e hora da ligação, no qual obtiveram informação da operadora de que o plano de saúde do qual são usuários será encerrado no dia 30.3.2020 (próxima segunda-feira). Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o plano de saúde dos requerentes deverá ser mantido até a conclusão do julgamento do mérito do recurso especial. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para ciência e imediato cumprimento. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de março de 2020. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Decisão monocrática, Processo TutPrv no REsp 1840428, Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da Publicação 31/03/2020, Decisão TutPrv no RECURSO ESPECIAL No 1.840.428 - SP (2019/0289892-2)) Diante do fato novo (rescisão unilateral do contrato), defiro parcialmente o pleito para RATIFICAR, os termos da decisão liminar e da sentença, no sentido de as requeridas manterem e custearem o atendimento de home care (assistência domiciliar) ao autor, por meio de cobertura integral (24 horas), conforme solicitação médica, mantida MULTA DIÁRIA de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até a avaliação pelo relator da apelação. Devem as partes, com URGÊNCIA, juntar os documentos necessários para eventual análise da regularidade da rescisão contratual mencionada no comunicado acostado (ID 22406820), durante o tratamento médico continuado do autor e no curso do processo judicial. Confiro à presente decisão força de mandado. I. Oportunamente, façam os autos conclusos ao e. Desembargador relator da apelação cível. Brasília-DF, 2 de janeiro de 2021 às 17h33. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista